Tribunal: TJES
Processo: 5005537-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005537-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCIARA DA SILVA MARTINHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenizatória, que visava à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com RMC; (ii) verificar a adequação da condenação por litigância de má-fé imposta à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando comprovada por instrumento contratual formalmente regular, com assinatura da parte contratante e cláusulas claras quanto à natureza da operação.

4. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova ao apresentar contrato assinado que explicita a modalidade contratada, especialmente quando o consumidor, além de receber o valor do saque, faz uso reiterado do cartão para compras.

5. A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato não se sustenta quando há utilização do serviço contratado e ausência de impugnação específica à documentação juntada.

6. A sistemática do cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura na folha de pagamento, ainda que implique amortização majoritária de encargos, não configura abusividade, mas característica inerente ao produto financeiro.

7. A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, em que a parte apenas exerceu seu direito de ação com base em interpretação dos fatos que, embora equivocada, não revela má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando formalizada por instrumento assinado, com cláusulas claras e utilização efetiva do serviço pela consumidora.

2. A mera improcedência da ação não caracteriza litigância de má-fé, ausente prova de conduta dolosa ou temerária por parte da autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e 14, caput; CPC, arts. 373, I e II, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJES, Apelação Cível nº 0000465-92.2021.8.08.0060, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000346-88.2021.8.08.0046, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JUCIARA DA SILVA MARTINHO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 14113141), a Apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento, por ter sido induzida a erro ao contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua intenção era a de obter um empréstimo consignado comum. Alega a violação do dever de informação por parte da instituição financeira e a abusividade da dívida, que se tornaria "infinita". Por fim, requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 14113145), nas quais refuta as alegações da Apelante e pleiteia a manutenção integral da sentença.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUCIARA DA SILVA MARTINHO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 14113141), a Apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento, por ter sido induzida a erro ao contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua intenção era a de obter um empréstimo consignado comum. Alega a violação do dever de informação por parte da instituição financeira e a abusividade da dívida, que se tornaria "infinita". Por fim, requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 14113145), nas quais refuta as alegações da Apelante e pleiteia a manutenção integral da sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

A controvérsia reside em definir se a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) decorreu de vício de consentimento por parte da consumidora, ora apelante, bem como a adequação da sua condenação por litigância de má-fé. A tese recursal se ampara na alegação de que a vontade da autora era contratar um empréstimo consignado tradicional e que foi induzida a erro pela instituição financeira.

A autora, ora Apelante, alegou em sua petição inicial ter contratado um empréstimo no valor de R$ 778,00 em 2018, mas foi surpreendida ao descobrir que a operação se referia a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade com a qual sustenta jamais ter consentido. Diante disso, pleiteou a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do banco por danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o mérito, entendeu pela regularidade da contratação, destacando a existência de contrato assinado e a efetiva utilização do cartão pela autora para a realização de compras. Por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a Apelante busca a reforma da sentença, reiterando os argumentos de vício de consentimento e violação ao dever de informação, e requerendo o afastamento da penalidade imposta.

Pois bem.

Feitas tais considerações, assinalo que por versar a presente ação sobre a regularidade de Contrato Bancário, há relação de consumo entre os litigantes, incidindo o entendimento contido no Enunciado de Súmula nº 297, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.".

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, nos termos do art. 14, caput, da Lei nº 8.078/1990:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Adianto, desde logo, que
a sentença de primeiro grau não merece reparos quanto ao mérito.

No caso em apreço, tenho que não se pode extrair do contrato e das obrigações contraídas junto ao banco que houve qualquer violação a ensejar vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que pudesse viciar a sua vontade ou interferir na licitude do objeto, confiança e lealdade mútuos.

A relação contratual firmada entre as partes é
incontroversa e revestida de regularidade jurídica
. A razão dessa assertiva reside no fato de que restou comprovado nos autos que a autora contratou o serviço de cartão de crédito, sendo que a sua assinatura física no contrato de adesão também foi confirmada e está em conformidade com outros documentos anexados aos autos.

Conforme bem salientado pela magistrada sentenciante, a instituição financeira Apelada desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC) ao apresentar o instrumento particular celebrado entre as partes, devidamente assinado pela Apelante. A simples leitura do referido documento não deixa margem para dúvidas quanto à natureza da operação contratada. O título do contrato é explícito:
"CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO"
.

Ademais, a cláusula 2 do instrumento autoriza, de forma "irrevogável, irretratável e irrenunciável", o desconto em sua remuneração do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

A assinatura em um instrumento contratual é a mais expressiva manifestação da autonomia da vontade, gerando a presunção de que a parte anuiu com as cláusulas e condições ali estabelecidas. Caberia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a existência de erro, dolo ou qualquer outro vício capaz de macular sua manifestação de vontade, ônus do qual não se desincumbiu.

A apelante não nega a aposição de sua assinatura no documento, o que torna sua validade formal inconteste
. Repito, o título do instrumento é explícito e não dá margem a dúvidas razoáveis quanto à natureza do produto contratado. Ainda que se trate de consumidora idosa, essa condição, por si só, não presume incapacidade ou vulnerabilidade informacional absoluta, especialmente diante de um documento com termos claros.

O argumento de vício de consentimento e violação ao dever de informação se esvai por completo quando se verifica que a Apelante não apenas recebeu o valor do saque em sua conta bancária, como também
fez uso regular do cartão de crédito para realizar diversas compras no comércio
, fato este comprovado pelas faturas anexadas aos autos pela instituição financeira e não impugnado especificamente pela recorrente.

Ora, a utilização do plástico para transações comerciais é um ato incompatível com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do produto. Tal comportamento demonstra, de forma inequívoca, a ciência e a anuência da Apelante com a modalidade contratual que agora busca anular.

Outrossim, a alegação de que o contrato gera uma "dívida impagável" por prever o desconto do valor mínimo da fatura, amortizando majoritariamente os encargos, não caracteriza ilegalidade. Trata-se da sistemática inerente e legalmente permitida para o produto "cartão de crédito", sendo uma consequência da modalidade contratual com a qual a apelante anuiu, e não uma abusividade a ensejar a nulidade do pacto.

Diante disso,
não há margem para dúvidas
acerca da natureza da contratação e de seus termos, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou ausência de informação. A documentação colacionada aos autos evidencia que a recorrente foi devidamente informada sobre os termos contratuais, tendo manifestado sua anuência de forma inequívoca.

Por oportuno, conforme dito alhures, o contrato em voga consta expressamente a contratação do cartão de crédito consignado e as regras aplicáveis para sua utilização. Em momento algum teve a legitimidade da assinatura contestada e cujas cláusulas foram redigidas de forma clara e em letra legível, com formatação adequada.

Nesse sentido, em casos análogos, vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO – REGULARIDADE DA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O apelante contratou livremente no terminal de caixa eletrônico de sua agência bancária contrato de empréstimo consignado, mediante utilização de cartão com chip e senha, sendo que os valores foram devidamente disponibilizados em sua conta-corrente. 2.
Não há que se falar na prática de ato ilícito por parte do banco apelado, que exerceu regularmente o direito de descontar as parcelas do empréstimo nos proventos de aposentadoria do apelante.
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000465-92.2021.8.08.0060. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado. Outrossim, conforme consignado em sentença,
constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização.
Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade.
Recurso conhecido e não provido. (TJES. Data: 19/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000346-88.2021.8.08.0046. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários).

Dessa forma, reconhecida a regularidade da contratação, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco, o que torna improcedentes, por via de consequência, os pleitos de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

No que tange à
condenação por litigância de má-fé
, entendo que a r. sentença merece reforma.

Ainda que a pretensão da Apelante tenha sido julgada improcedente, a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, exige a demonstração de dolo processual, ou seja, de uma conduta intencionalmente maliciosa e temerária, com o objetivo de prejudicar a parte adversa ou o andamento do processo.

No caso em tela, embora a tese autoral seja frágil diante das provas, não vislumbro a presença de elementos contundentes que comprovem a intenção deliberada da Apelante em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita. O que se observa é o exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido, com base em uma interpretação dos fatos que, embora não acolhida, não se confunde, necessariamente, com o dolo exigido para a configuração da litigância de má-fé.

A simples improcedência do pedido não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé. Portanto, a multa aplicada com base no art. 81 do CPC deve ser afastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No mais, mantenho inalterada a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razão da sucumbência recursal mínima do Apelado, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar